Tribunal: TJDFT
Processo: 0027512-27.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA. REJEIÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. LICITUDE. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. APLICAÇÃO. LUCROS CESSANTES. BASE DE CÁLCULO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA. TERMO FINAL. RESCISÃO CONTRATUAL. DECISÃO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO.
1. O interesse processual tem como fundamento a necessidade e a utilidade do processo para alcançar a tutela jurisdicional vindicada, bem como a adequação entre essa e o pedido formulado na demanda.
2. A análise dos autos permite concluir que o fato de ter havido a venda do imóvel, por si só, não significa a ausência de interesse processual dos Autores no feito, mormente considerando que a negociação da unidade imobiliária foi autorizada pelo magistrado de origem já no bojo da ação proposta pelos Requerentes.
3. Acerca da licitude da cláusula que alarga o prazo de entrega da obra, a jurisprudência do eg. TJDFT consolidou o entendimento de que não há abusividade no período de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias estabelecido contratualmente e que esse tampouco gera desvantagem excessiva ao consumidor.
4. Segundo o princípio da exceção de contrato não cumprido, previsto no artigo 476 do Código Civil, “Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro”.
5. Uma vez necessária e útil a intervenção jurisdicional para que os Autores obtenham a tutela perseguida no feito, e adequado o pedido formulado na demanda para a resolução da lide, resta demonstrado o interesse processual.
6. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.447.247/SP, de relatoria do eminente Ministro Luís Felipe Salomão, esclareceu que a questão envolvendo a onerosidade excessiva da cláusula penal constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo magistrado, afigurando-se um poder/dever do Juízo a coibição de excessos e abusos contidos na cláusula contratual que impõe a penalidade.
7. Os lucros cessantes devem ser fixados com base no valor efetivamente pago pelo comprador, calculados da data em que o imóvel deveria ter sido entregue pela vendedora, sob pena de configurar onerosidade excessiva à construtora e enriquecimento ilícito do adquirente. Precedentes da 8a Turma Cível.
8. O termo final dos lucros cessantes deve ser a data em que a rescisão contratual foi reconhecida pelo Juízo em decisão ou sentença.
9. Em se tratando de casos de responsabilidade do promitente vendedor por inadimplemento do contrato, os juros moratórios incidem a partir da citação válida.
10. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada.